Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0706331-28.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 61250027) proferida na ação ajuizada por PHARMACIA MAMEDE LTDA-ME em face do DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, relatório da sentença: Segundo o exposto na inicial, a autora é farmácia de manipulação. Alega que a manipulação magistral é a forma mais eficiente de atender pacientes que necessitam de medicamentos à base da planta Cannabis medicinal. Diz que o tratamento à base dessa planta é eficiente para algumas doenças. Observa que há medicamentos disponíveis vendidos em drogarias. Afirma que as farmácias de manipulação são os únicos estabelecimentos que podem contribuir para dar maior amplitude aos benefícios desses medicamentos. Aduz que a RDC 327/2019 proíbe as farmácias de manipular e dispensar fórmulas magistrais à base de Cannabis. Alega que a resolução fere a isonomia, pois permite apenas à indústria farmacêutica a produção de medicamentos à base de cannabis, tolhendo as farmácias de manipulação. Discorre sobre as características das farmácias de manipulação, regidas pela Lei 13021/2014. Pondera que a manipulação de produtos é segura e eficaz, pelo que a proibição da ANVISA é arbitrária. Acrescenta que o tratamento à base de cannabis é de baixo risco. Aponta violação à legalidade e à liberdade econômica. Requereu, ao final, que a autoridade sanitária se abstenha de impor sanção à autora em razão da dispensação de produtos tratados na RDC 327/2019, bem como pela manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos de Cannabis Sativa. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (decisão ID. 160872894). Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0725825-30.2023.8.07.0000, distribuído à e. 5a Tuma Cível do TJDFT, Des. Rel. Fabio Eduardo Marques, sendo desprovido o recurso (acórdão ID. 184584701). Em contestação (petição ID. 172937122), o DISTRITO FEDERAL afirmou não ter havido qualquer excesso de poder regulamentar em sua atuação. Destacou que a legislação confiou à ANVISA a competência para estabelecer normas, propor políticas e executar ações de vigilância sanitária. Alegou que a questão levantada pela Autora quanto à manipulação de fármacos derivados de Cannabis não encontra respaldo legal, não havendo fundamento para o pedido de afastamento do exercício do poder de polícia sanitária, tendo os órgãos públicos o dever de aplicar a lei. Requereu a improcedência dos pedidos. Em réplica (petição ID. 176163748), a parte autora reiterou os termos da inicial e juntou precedentes jurisprudenciais em apoio ao seu pedido (documentos Num. 176163749 - Pág. 1 a Num. 176163754 - Pág. 5. Não houve interesse na produção de novas provas. A seguir, os autos vieram conclusos para julgamento. Acrescento que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que não é possível reconhecer como ilegítimas as restrições contidas na RDC 327/2019, destacando que “essa resolução foi precedida de amplo debate com a sociedade e com o corpo técnico, não havendo como se reconhecer o apontado equívoco quanto à restrição de manipulação de produtos com essa planta, ainda que as farmácias de manipulação ofereçam, em tese, a devida segurança na elaboração das fórmulas.” Recorre a autora (id. 61250031). Em suas razões de reforma, sustenta que a ANVISA extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias, o que ofende os arts. 5o, II, e 170 da CF. Afirma que a manipulação magistral é a forma mais eficiente de atender pacientes que necessitam de medicamentos à base da planta cannabis medicinal, seja para tratamento, cura ou melhora na qualidade de vida. Alega que o direito pleiteado é legítimo para as farmácias de manipulação e extremamente útil para a saúde pública, em especial para os pacientes e famílias que sofrem com doenças crônicas e doenças refratárias em nosso país, e que poderiam ser tratados de modo seguro e individualizado no tratamento com esta eficiente planta medicinal. Argumenta que a RDC em voga violou a isonomia ao permitir à indústria farmacêutica a produção de produtos à base de cannabis e as drogarias a dispensação, tolhendo o direito das farmácias de manipulação de manipular e dispensar os produtos que tem como matéria prima a cannabis. Aduz que o periculum in mora se mostra presente, uma vez que perderá clientes para farmácias concorrentes que estão fornecendo produtos manipulados com a cannabis, muitas contando com liminares deferidas. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da sentença atacada. Contrarrazões apresentadas (id. 61250035), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Analiso o pedido de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão do pedido liminar. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 327/2019 - estabelece os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e importação de produtos à base de cannabis para fins medicinais, bem como os requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização. De acordo com o art. 8o da norma supramencionada, cabe à ANVISA conceder a autorização sanitária para a fabricação de produtos à base de Cannabis spp, sendo vedada a manipulação de fórmulas magistrais que contenham derivados ou fitofármacos dessa substância, nos termos do art. 15. Já o art. 53 determina que os produtos de cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado, vejamos: Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp. Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado. §1° A dispensação dos produtos de Cannabis deve ser feita, exclusivamente, por profissional farmacêutico. §2° A dispensação dos produtos de Cannabis deve ser realizada mediante a apresentação de Notificação de Receita específica, emitida exclusivamente por profissional médico, seguindo as demais determinações da Portaria SVS/MS no 344, de 1998 e suas atualizações. (Grifado) Há expressa vedação à dispensação dos produtos à base de cannabis por farmácia com manipulação, em que pese a dispensação desses produtos ser permitida às drogarias sem manipulação. Essa proibição emana de ato editado pela agência reguladora – ANVISA, órgão responsável por promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, processos, insumos e tecnologias a eles relacionados, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.782/99. A atuação do órgão regulador, na qualidade de fiscal e controlador dos produtos e serviços que versem sobre vigilância sanitária decorre de autorização legal. Diante disso, o apelado, ao obedecer às restrições impostas na Resolução 327/2019, atua com base na estrita legalidade, considerando que incumbe à União dispor sobre a política nacional de vigilância sanitária, consoante o art. 2o da Lei n. 9.782/99. Daí a ausência de probabilidade do direito. Aliás, cumpre anotar que a tutela provisória de urgência, que ora é renovada em sede recursal, foi indeferida na origem, por ocasião do recebimento da inicial, destacando que “essa resolução foi precedida de amplo debate com a sociedade e com o corpo técnico, não havendo como se reconhecer o apontado equívoco quanto à restrição de manipulação de produtos com essa planta, ainda que as farmácias de manipulação ofereçam, em tese, a devida segurança na elaboração das fórmulas” (id. 61249205 - Pág.5). Assim, inexiste alteração fática ou jurídica para amparar reiteração do pedido, ainda mais porque julgado improcedente o pedido autoral. Também não evidencio o perigo da demora, por aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, o alegado risco de perda de clientes para outras farmácias não configura o periculum in mora necessário para a concessão da liminar. Enfim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o seu indeferimento. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator